Tribunal: STJ
Processo: 0069987-97.2010.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 32937 - MT (2010
/0166240-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI -
MG072002
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ
E OUTRO(S) - DF017828
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: JENZ PROCHNOW JUNIOR - MT005432B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MADNADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50354651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 09b93caa-a395-45d8-87ef-09d45da57c0c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50354651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 09b93caa-a395-45d8-87ef-09d45da57c0c

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 32937 - MT (2010
/0166240-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI -
MG072002
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ
E OUTRO(S) - DF017828
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: JENZ PROCHNOW JUNIOR - MT005432B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MADNADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 684):
Documento eletrônico VDA49790770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: a9ae20c8-3af0-42b5-97f6-28200235491a

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO
FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO
CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE
DESTINO.
CONSTITUCIONALIDADE.
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO.
1. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do STJ a esta
relatoria em atenção ao disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC/2015,
para adequação do julgamento ao entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal em repercussão geral.
2. A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de o Estado de
destino da mercadoria realizar o estorno proporcional dos créditos de
ICMS, derivados de benefício fiscal concedido na origem, mediante
legislação implementada ao arrepio de deliberação do CONFAZ. 3. O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 628.075 RG/RS, sob o
regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "O estorno
proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em
razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem
autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ),
não viola o princípio constitucional da não cumulatividade." (Tema 490
/STF).
3. Constatada a divergência entre as razões de decidir do Tema 490/STF
com o acórdão ora apreciado, deve ser acolhido o juízo de retratação, na
forma do art. 1.040, II, do CPC/2015.
4. Recurso não provido.
O embargante aponta omissão no julgado argumentando que "que,
diferentemente das hipóteses específicas tratadas em sede do Tema 490
/STF (estas sim, benefícios fiscais), deixou de se manifestar quanto à
circunstância de que a CIPLAN jamais contou com qualquer benefício
fiscal na origem, mas tão somente diferimento temporal do pagamento
do imposto, sem que tenha havido a menor redução de seu encargo" (fl.
698).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49790770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: a9ae20c8-3af0-42b5-97f6-28200235491a

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Registra-se, inicialmente, que os embargos de decla-ração foram
opostos após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil,
ocorrida em
.
18/3/2015
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a controvérsia recursal
gira em torno da possibilidade de o Estado de destino da mercadoria, no
caso o recorrente, realizar o estorno proporcional dos créditos de ICMS,
derivados de benefício fiscal concedido na origem (acórdãos de fls. 286
/297, 523/5370, mediante legislação implementada ao arrepio de
deliberação do CONFAZ.
No caso, verifica-se que o acórdão embargado decidiu a
controvérsia de forma clara e fundamentada, ao assentar que (fls. 689
/690):
O tema, foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal que,
no julgamento do do RE 628.075 RG/RSS, sob o regime da repercussão
geral, firmou a seguinte tese: "O estorno proporcional de crédito de
ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal
presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o
princípio constitucional da não cumulatividade." (Tema 490/STF).
[...]
Na hipótese dos autos, o Estado do Mato Grosso legitimamente
restringiu o aproveitamento de créditos de ICMS oriundos da entrada de
mercadorias beneficiadas por incentivos fiscais obtidos em outro
Estado, à revelia do CONFAZ.
O acórdão recorrido (fls. 522/537), ao dar provimento ao recurso em
mandado de segurança interposto pela empresa contribuinte contra
acórdão do Tribunal de origem que denegou a segurança, encontra-se
em dissonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, em
repercussão geral, sendo de rigor sua reforma.
Ante o exposto, em juízo de retratação a que alude o art. 1.040, II, do
CPC/2015, nego provimento ao recurso em mandado de segurança para
manter o acórdão do Tribunal de origem que denegou a segurança.
Documento eletrônico VDA49790770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: a9ae20c8-3af0-42b5-97f6-28200235491a

Ora, a mera discordância com a solução jurídica empregada no bojo
do decisum embargado não dá ensejo à oposição de embargos de
declaração, na medida em que tal modalidade recursal apenas ostenta
efeito integrativo.
As alegações do embargante não dizem respeito a vícios de
integração constantes da decisão embargada, razão pela qual a sua não
concordância com as teses nela sufragas deve ser manifestada na via
recursal adequada.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração, considerando a
inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:26
Código de Controle do Documento: a9ae20c8-3af0-42b5-97f6-28200235491a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no RMS 32.937 / MT
Número Registro: 2010/0166240-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
464642009 603122010
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ E OUTRO
(S) - DF017828
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : JENZ PROCHNOW JUNIOR - MT005432B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ E OUTRO
(S) - DF017828
EMBARGADO : ESTADO DE MATO GROSSO
ADVOGADO
: JENZ PROCHNOW JUNIOR - MT005432B
TERMO
Documento eletrônico VDA50332079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: c94d065d-ed50-430a-afda-4c01eb6abe10

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:08
Código de Controle do Documento: c94d065d-ed50-430a-afda-4c01eb6abe10